Tribunal: STF
Processo: RE 1407775
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. ENUNCIADO Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:



     



    “ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA INSTITUÍDA POR PROTOCOLO - ILEGALIDADE, POR DEPENDER DE LEI."



    SEGURANÇA CONCEDIDA.“ (e-doc. 4, p. 1).



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com base nas alíneas “a” e "c" do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 150, § 7º e 155, § 2º, inc. XII, als. "a" e "d", ambos da Constituição da República, e do art. 34, § 8º do ADCT. Afirma que a Constituição atribuiu à lei complementar a incumbência de dispor sobre substituição tributária e fixar o local das operações relativas ao imposto. Sustenta que, enquanto não editada essa lei, caberia aos Estados fixar convênios para regular a matéria, tendo sido adotado o Convênio ICM-66/88 para viabilizar as operações interestaduais (e-doc. 7).



    3. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega que o recurso sequer impugna o objeto principal do mandado de segurança impetrado, que envolve a inconstitucionalidade do Protocolo ICMS 43/91. Aduz ausência de prequestionamento. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 9).



    4. O recurso extraordinário foi admitido, ante a verificação do cumprimento de seus pressupostos de admissibilidade (e-docs. 10 e 20).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    "Rejeitadas as preliminares, passo ao mérito, apontando, desde logo, a procedência da imprecação, cujo objetivo é o de evitar que os efeitos do Convênio 43/91, firmado também pelo Estado do Ceará, alcancem a impetrante, impondo-lhe, com violação aos princípios da legalidade, não cumulatividade e da igualdade, a obrigação de recolher o ICMS, da maneira diferente da preconizada na Constituição Federal de 1988.



    Os Estados, como é sabido, não têm competência para, mediante protocolo, exigir ou aumentar tributo, ou cobrá-lo de forma não autorizada por lei, como se dá com o já mencionado Convênio 43/91, que, além de, criar, em relação às operações envolvendo a compra e venda de álcool, a figura da substituição tributária, proíbe a compensação do crédito decorrente de vendas de tal natureza, quando exigida o tributo sobre elas. No tocante ao assunto, o TSJ, no julgamento do Mandado de Segurança n. 3.870-0 - RN, relatado pelo Min. César Asfor Rocha, tomou posicionamento que rechaça o aludido Convênio, frente à sua gritante inconstitucionalidade, como se pode observar da ementa abaixo transcrita, ajustável como uma luva à situação fática combatida por este mandamus.



    (...)



    Os Convênios firmados pelos Estados, com regulamentação provisória em torno do ICMS, devem guardar respeito às normas instituidores desse tributo e sua maneira de cobrar, somente podendo disciplinar o que não está previsto nas normas constitucionais, orientação defendida por aquela Alta Corte de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial de n. 50.884-1 - SP, de cujo ementa destaco os seguintes tópicos:



    (...)



    Do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA por revestida de ilegalidade o Convênio n. 43/91, na parte em que, em desconformidade com as normas atinentes à matéria, contidas na CF/88 e na Lei Complementar 406/88, além de instituir a substituição tributária, limitou, em prejuízo da impetrante, a transferência de crédito apenas pelo estabelecimento produtor de álcool." (e-doc. 4, p. 5-7).



    6. O recurso é inadmissível.



    7. Por meio de seu recurso, o impetrado busca defender a legalidade e constitucionalidade do art. 2º, § 3º, do Convênio ICM-66/88, afirmando que o acórdão declarou sua inconstitucionalidade.



    8. Entretanto, o acórdão recorrido em momento algum tratou acerca do referido convênio, tendo, por outro lado, concluído pela ilegalidade e inconstitucionalidade do Convênio ICMS 43/91.



    9. Desse modo, evidenciado que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que enseja, ante a deficiente fundamentação recursal, a incidência do enunciado n° 284 da Súmula do STF no caso dos autos. Nesse sentido, cito precedentes desta Suprema Corte:



    "AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMBATE DE LEI EM TESE. CONVÊNIO N° 93/2015 DO CONFAZ. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/19; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/15; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/14. 3. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita."



    (ARE n° 1.319.075-AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 20/09/2021, p. 13/10/2021).



    "AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. DECRETO ESTADUAL 45.471/2008 INCONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI ESTADUAL. TEMA 456 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RAZÕES DISSOCIADAS. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. DESPROVIMENTO 1. Extrai-se do julgamento do Tema 456 da repercussão geral, RE 598.677, que a substituição tributária depende de previsão em lei complementar federal dispondo sobre a matéria, bem como a instituição por meio de lei estadual em sentido estrito, independentemente da autorização em convênio ICMS interestadual. 2. Considerando a ausência de lei estadual em sentido estrito instituindo o regime de substituição tributária, editada em harmonia com lei complementar federal prévia que permita a adoção desse regime de recolhimento pelos entes estatais, revela-se inconstitucional, por ausência daquele requisito no âmbito estadual, o Decreto estadual 45.471/2008 estabelecendo essa forma de exigência do tributo. 3. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. Nas razões de agravo, a ausência de lei estadual em sentido estrito não foi impugnada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento."



    (ARE n° 822.357-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30/10/2023, p. 13/11/2023).



    10. Registre-se que, no julgamento do recurso especial interposto pela mesma parte, o Superior Tribunal de Justiça expressou ser "de fácil inferência que não cuidou o recorrente, em suas razões recursais, de impugnar o fundamento exclusivo do acórdão no sentido da ilegalidade do Convênio 43/91", decidindo o Tribunal da cidadania por negar seguimento ao recurso especial, pela incidência do enunciado n° 284 da Súmula do STF, tal como ora feito (e-doc. 12).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator